Tribunal: TJES
Processo: 5010752-94.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010752-94.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010752-94.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: COMERCIAL SÃO JOAQUIM LTDA. ME

EMBARGADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Comercial São Joaquim Ltda. ME contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional proposta em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB/GV). A embargante alega omissão no julgado por suposta ausência de análise sobre (i) violação ao princípio da isonomia em razão da prorrogação contratual concedida a outras empresas e (ii) desconsideração de documentos que demonstrariam queda de faturamento e consequente direito ao reequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegações de violação ao princípio da isonomia na prorrogação de permissões de uso concedidas pela Administração (ii) verificar se houve omissão quanto à apreciação da prova documental relacionada à queda de faturamento e ao alegado direito ao reequilíbrio econômico-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as razões recursais, consignando que a prorrogação do prazo contratual atinentes à permissão de uso de bem público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, vinculada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não configurando direito subjetivo do particular, o que afasta a alegada violação ao princípio da isonomia.

5. O colegiado também apreciou a queda no faturamento da empresa, concluindo que, embora a pandemia da Covid-19 constitua fato extraordinário, o objeto da ação não é revisional, mas de prorrogação forçada da permissão de uso, juridicamente inviável ante o prazo determinado do contrato e a natureza precária da permissão administrativa.

6. A oposição de embargos com intuito de rediscutir fundamentos do acórdão configura indevido uso do recurso para modificar o resultado do julgamento.

7. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A prorrogação de permissão de uso de bem público é ato discricionário da Administração, não configurando direito subjetivo do permissionário.

3. A pandemia da Covid-19, embora fato extraordinário, não autoriza a prorrogação forçada de termo de permissão de uso, especialmente quando já contempladas medidas mitigadoras pela Administração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5010752-94.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010752-94.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: COMERCIAL SÃO JOAQUIM LTDA. ME

EMBARGADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL – PERMISSÃO DE USO – PRAZO DETERMINADO – COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CARAPINA – REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade, nos termos da Súmula nº 473 do STF.

2. Esgotado o prazo expressamente previsto no Termo de Permissão de Uso, a Administração não é obrigada a renová-lo.

3. A ocorrência da pandemia do vírus Covid-19, que ensejou a restrição de atividades econômicas e sociais, não autoriza a prorrogação da Permissão de Uso.

4. De qualquer forma, não restou comprovado que as restrições impostas pela pandemia do Covid-19 impactaram o equilíbrio financeiro da loja da apelante, localizada no Terminal Urbano de Integração de Carapina, eis que em tal período a CETURB/ES promoveu redução dos alugueis mensais, suspendeu a cobrança de juros e multa em caso de atraso no pagamento dos alugueis e concedeu o benefício de parcelamento.

5. Recurso desprovido.

(TJES – AP nº 5010752-94.2023.8.08.0048, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 21/10/2024)

Na hipótese, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso interposto por Comercial São Joaquim Ltda. Me.

Salientou que a prorrogação de prazos contratuais atinentes à permissão de uso de bem público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, vinculada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do particular, razão pela qual não há que se falar em ofensa à isonomia.

E que o contrato firmado entre as partes possui prazo determinado, inexistindo cláusula que preveja sua prorrogação. Assim, revela-se juridicamente inviável a pretensão da embargante de ver reconhecido eventual direito à renovação do ajuste.

Conforme consignado no voto condutor:

“Ocorre que o contrato entre a recorrente e a COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV foi celebrado por prazo determinado, findando-se em 03/07/2023.

Não se está diante de rescisão de instrumento contratual bilateral, mas sim de término da vigência do Termo de Permissão de Uso que, por critério de oportunidade e conveniência, não foi prorrogada pela CETURB/GV, prescindindo de instauração de processo administrativo e abertura de contraditório.

Nessa linha de intelecção, a despeito da existência da pandemia do Covid-19 que ensejou a restrição de atividades econômicas e sociais, em âmbito mundial, pela restrição da circulação de pessoas, a prorrogação do contrato pleiteada pela apelante esbarra na própria natureza do negócio jurídico.

Isso porque a Administração Pública tem o condão de decidir unilateralmente, a seu critério de conveniência e oportunidade, quanto à prorrogação ou não da permissão por ela concedida.”

Ademais, a alegada queda no faturamento da empresa foi expressamente apreciada, tendo o acórdão concluído que, embora a pandemia, de fato, tenha ocasionado certo desequilíbrio econômico, o objeto da presente ação não se refere à revisão contratual, mas sim à prorrogação do Termo de Permissão de Uso, providência que não se mostra possível na hipótese, conforme se depreende do seguinte trecho do julgado:

“Alegou que, entre os anos de 2018 e 2020, a atividade empresarial se deu regularmente e que, em razão da pandemia do vírus Covid-19, nos anos de 2020 e 2021 houve expressiva redução de seu faturamento em função da redução e da restrição na circulação de pessoas.

De fato, a pandemia do vírus Covid-19 constitui fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível para os contratos celebrados antes da sua propagação.

Contudo, a apelante não pleiteia a revisão do contrato com escopo de alterar o valor ajustado a título locatício, mas a prorrogação forçada do Termo de Permissão de Uso por mais 24 (vinte e quatro) meses, bem como lhe seja permitido participar de outros procedimentos licitatórios, com o objetivo de ter retorno do investimento feito na loja, já que com a pandemia do Covid-19 houve redução em seu faturamento.”

Conclui-se, portanto, que as alegações da recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)